Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010360-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILTON FLORENCIO JUVENAL - CPF: 162.245.821-49 (RECORRENTE), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1010360-39.2024.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: NILTON FLORENCIO JUVENAL

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE VALORES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de Nilton Florencio Juvenal, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e de R$ 18.162,17, a título de danos materiais, em razão da ausência de valores na conta do PASEP do autor. A sentença também fixou juros de mora pela taxa SELIC, com correção monetária conforme índices específicos.

O recorrente, em suas razões, impugnou a condenação sob diversos fundamentos, dentre os quais a necessidade de perícia técnica contábil para apuração dos valores, a ausência de danos e a inaplicabilidade do CDC.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a complexidade técnica da prova necessária à apuração de valores da conta vinculada ao PASEP inviabiliza o processamento da demanda no Juizado Especial Cível, por demandar produção de prova pericial contábil incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a necessidade de análise técnica da movimentação financeira de conta do PASEP, cuja documentação apresentada pelas partes é insuficiente para esclarecer os alegados saques indevidos.

A apuração precisa dos valores exige perícia contábil especializada, que compreenda reconstrução de históricos de depósitos, saques, atualizações monetárias e verificação de microfichas.

A realização de prova pericial contábil torna a matéria complexa, o que é incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade dos Juizados Especiais.

Nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, quando verificada a inadequação do procedimento em razão da complexidade da causa, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

A Primeira Turma Recursal do TJMT firmou entendimento no mesmo sentido ao editar a Conclusão no 8 e ao julgar casos análogos, reforçando que demandas sobre valores de conta PASEP que exigem perícia devem tramitar na Justiça Comum.

O Enunciado 54 do FONAJE orienta que a aferição da menor complexidade deve ser feita com base no objeto da prova e não no conteúdo do direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência no Juizado Especial deve considerar a complexidade da prova exigida, e não o conteúdo do direito material discutido.

A insuficiência de prova documental e a controvérsia técnica entre as partes justificam o processamento da demanda na Justiça Comum Estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Conclusão no 8 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE no 11.799, 01.10.2024; FONAJE, Enunciado no 54.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 280729373, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (Súmula 54/STJ), já englobada a correção monetária.

Além disso, o reclamado foi condenado ao pagamento do valor creditado na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no montante de R$ 18.162,17 (dezoito mil, cento e sessenta e dois reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do desembolso até a citação, a partir do qual incidirão juros de mora pela taxa SELIC, também já englobada a correção monetária.

Em sede recursal, o recorrente alega:

Base legal para atualização das contas Pasep;

Impossibilidade de distribuição de cotas após 4/10/1988;

Do saldo médio das contas Pasep;

Ausência de falha na prestação do serviço;

Inaplicabilidade do CDC;

Ausência de danos morais;

Inexistência de danos materiais;

Necessidade de realização de perícia técnica.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação movida por Nilton Florencio Juvenal em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que, ao solicitar o resgaste de valores vinculados à sua conta do PASEP, foi informado da inexistência de quantia a receber, em razão de a referida conta apresentar saldo zerado.

Em 11/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, ao rito dos repetitivos (Tema 1.300), determinando a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, qual seja: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”

No entanto, a suspensão determinada pelo Tema n.o 1.300 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que a controvérsia posta não se refere à distribuição do ônus da prova, mas, sim, à necessidade de produção de prova pericial contábil para a adequada apuração dos respectivos valores.

Da análise detida dos autos, verifica-se a ausência de elementos suficientes para comprovar, com exatidão, os valores desfalcados da conta PASEP do reclamante.

A prova documental constante dos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, medida incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 8, nos seguintes termos: “PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS TAXAS DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL”. (Destaquei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Cáceres/MT que julgou procedente pedido de GENIRA ALTINA DA SILVA, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 33.296,80 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP de titularidade do falecido esposo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a complexidade técnica da prova necessária à apuração de valores de conta vinculada ao PASEP inviabiliza o processamento da causa no âmbito do Juizado Especial Cível, por demandar perícia contábil incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve análise de documentos incompletos e contraditórios sobre a movimentação de conta PASEP, exigindo a realização de perícia contábil detalhada para apuração histórica de depósitos, saques, atualização por índices de correção e conferência de microfichas.

A produção de prova pericial contábil caracteriza alta complexidade técnica, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, conforme entendimento consolidado pela Primeira e Terceira Turmas Recursais do TJMT.

O Enunciado no 54 do FONAJE dispõe que a aferição da menor complexidade da causa é feita com base no objeto da prova, sendo a necessidade de perícia contábil critério decisivo para afastar a competência do Juizado Especial.

Ainda que o STJ, no Tema 1150, tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP, tal entendimento não afasta a análise da competência, que deve observar a estrutura probatória do caso concreto.

A ausência de documentação suficiente por parte da autora e a contestação documental apresentada pelo banco reforçam a necessidade de instrução técnica aprofundada, devendo o feito tramitar perante a Justiça Comum Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência no Juizado Especial deve considerar a complexidade da prova exigida, e não o conteúdo do direito material discutido.

A insuficiência de prova documental e a controvérsia técnica entre as partes justificam o processamento da demanda na Justiça Comum Estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, II, e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025. TJMT, N.U 1048016-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025. TJMT, Conclusão no 8 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE no 11.799, 01.10.2024. FONAJE, Enunciado no 54.

(TJMT - N.U 1011644-82.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A prova documental anexada aos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil, em casos de saques indevidos em conta PASEP, caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

(TJMT - N.U 1008815-31.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DA CONTA DO CONSUMIDOR CORRENTISTA - PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, diante das peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Sentença reformada.

(TJMT - N.U 1020659-87.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

A competência do Juízo constitui pressuposto processual e envolve matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo julgador a qualquer tempo.

A Lei n.o 9.099/95 é clara ao estabelecer que compete aos Juizados Especiais processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Conforme o inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável, neste caso concreto, a necessidade de prova pericial contábil, impõe-se a extinção do feito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais.

Ressalta-se, contudo, que, em hipóteses semelhantes, nas quais a prova não exigir cálculos complexos, subsistirá a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas propostas.

Nesse sentido, o Enunciado 54 do FONAJE preleciona:

Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025